Tribunal: TJMT
Processo: 0000075-93.2018.8.11.0109
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000075-93.2018.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JANIO IVO DE JESUS - CPF: 741.469.711-87 (APELANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MPEMT - MARCELÂNDIA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
–
RECURSO DEFENSIVO

–
I -

PRELIMINAR - NULIDADE
– FALTA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA - RECEBIMENTO TÁCITO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO –
II -
ABSOLVIÇÃO -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

– IMPROCEDÊNCIA – DROGAS APREENDIDAS – DENÚNCIAS DE TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OUTRAS PROVAS – APREENSÃO DE DINHEIRO –
III - DESCLASSIFICAÇÃO

PARA USO
– DESCABIMENTO – TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA -
IV - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE - MAUS ANTECEDENTES E NATUREZA DA DROGA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– PROCEDÊNCIA – PEQUENA QUANTIDADE DA DROGA – REFORMA DA DOSIMETRIA -
V – TRÁFICO PRIVILEGIADO
– REQUISITOS NÃO ATENDIDOS – MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA –
VI - REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO
– IMPERTINÊNCIA - PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS – CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS – REGIME SEMIABERTO MANTIDO –
VII - SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
– IMPERTINÊNCIA - FALTA DE REQUISITOS LEGAIS –
RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER

I –
Conforme a jurisprudência do c. STJ, é perfeitamente admissível e válido o recebimento implícito da denúncia. O ato do juízo processante em que designa data para o interrogatório do réu e/ou determina a oitiva de testemunhas equivale, tacitamente, ao recebimento da exordial acusatória (RHC 29.819/SC). Com efeito,
“a exigência de que conste a expressão "recebo a denúncia" é formalidade não descrita em lei, não tendo o condão de macular o processo penal”
(STJ, REsp 1398551/AL);

II -
Não há que se cogitar de absolvição, quando demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico, pela apreensão de porções/pedras de pasta base de cocaína e do valor de R$ 1.167,00 (um mil cento e sessenta e sete reais), sem origem lícita comprovada, aliada às circunstâncias fáticas e depoimentos dos policiais militares que apontam para a prática de traficância;

III -
A alegada condição de usuário não afasta a configuração do tráfico de drogas, segundo Enunciado Orientativo no 3 deste Tribunal;

IV -
A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, caracteriza maus antecedentes (STJ, AgRg no REsp 1840109/PR);

-
O d. Magistrado sentenciante fundamenta com o acerto o aumento da pena-base acima do mínimo legal em razão da
natureza
do entorpecente apreendido, ao sopesar com preponderância o art. 42 da Lei de Drogas, em detrimento do art. 59 do Código Penal;

-
A elevação da pena em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, por duas vetoriais do art. 59 do CP desfavoráveis, não se mostra razoável diante da pequena quantidade de droga apreendida, a justificar a redução da pena-base para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, conforme precedente do STJ.

V -
Se o Apelante não tem bons antecedentes, não atende ao requisito legal para a obtenção do benefício do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4.o). Consigna-se ser possível, ainda, considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°), nos termos do Enunciado Orientativo n. 52 da TCCR deste Tribunal;

VI -
A pena superior a 4 anos de reclusão e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, dentre as quais os antecedentes, não autorizam a fixação de regime inicial aberto.

VI -
Da mesma forma, se os requisitos do art. 44, I e III do CP não estão atendidos não é permitida a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo pela Defesa de

Janio Ivo de Jesus
,

contra sentença por meio da qual foi condenado pela autoria do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 à pena de
7 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,

e pagamento de
700 dias-multa
.

Em suas razões recursais, a defesa requereu:
a)

preliminarmente
, a nulidade do feito, por falta de recebimento da denúncia;
b)
absolvição por inexistência de prova;
c)
desclassificação da conduta para uso próprio ou compartilhado;
d)
redução da pena-base ao mínimo legal;
e)
aplicação da minorante do tráfico privilegiado;
f)
fixação de regime inicial da pena privativa de liberdade, mais brando; e
g)
conversão da referida pena em restritivas de direitos (Id.7455409).

Em suas contrarrazões, o
Parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 8194057); igualmente, em parecer, a PGJ, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial oferecido:

SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO EXPRESSO DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA - “Apresentada a defesa preliminar pelo réu, há recebimento tácito da denúncia no despacho do juiz que designa audiência de instrução e julgamento, de modo que não há nulidade a ser declarada se não ficou demonstrada qualquer deficiência que implique em efetivo prejuízo suportado pelo réu”. (TJMT, ACR no 0013169-63.2017.8.11.0006, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmarar Criminal, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 OU 33, § 3o, AMBOS DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – CIRCUNSTÂNCIAS DE APREENSÃO E QUANTIDADE DE DROGA QUE CARACTERIZAM O CRIME DE TRÁFICO –

3) PRETENDIDA REDUÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR DE AMBOS OS CRIMES AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA APLICADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – A PENA-BASE DEVE SER FIXADA NO MÍNIMO LEGAL

QUANDO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FOREM FAVORÁVEIS AO RÉU, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS– 4) APLICAÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS EM SEU

GRAU MÁXIMO – INADMISSIBILIDADE – APENADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS

LEGAIS – 5) PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA – INADMISSIBILIDADE – NÃO SENDO CONCEDIDA A BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DEVE SER MANTIDO O REGIME PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA - MANTIDA A REPRIMENDA EM PATAMAR SUPERIOR A 4 ANOS, É DE SE AFASTAR A PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR SER A MESMA SUPERIOR AO REQUISITO TEMPORAL PREVISTO NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL -

PELO NÃO PROVIMENTO

DO RECURSO.

É o Relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020